Tribunal: STF
Processo: HC 93952
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-29
Data de publicação: 2008-04-29

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. LIMINAR 
   INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 
   691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA EXCESSIVA NO 
   JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: 
   HABEAS CORPUS JULGADO PELO STJ: PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. 
   HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PREJUDICADO. 
   
1.	A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o 
   conhecimento de habeas corpus, por entender incabível o exame de 
   fundamentos ainda não apreciados definitivamente pelo órgão 
   judiciário apontado como coator, mormente quando o objeto foi 
   prejudicado pelo julgamento em definitivo do habeas corpus 
   impetrado no Superior Tribunal de Justiça. 
2.	Habeas corpus prejudicado.